Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709582-44.2024.8.07.0010 APELANTE: RAISSA BRUNA DE CARVALHO DA SILVA APELADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A. DESPACHO A ré, nas razões da apelação, formula pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 74063419, págs. 4/7), por isso não recolheu o preparo. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 74388543), a ré não se manifestou (id. 74834401), portanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Indefiro o pedido recursal de gratuidade justiça. Intime-se a apelante-ré para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Após, retorne concluso. Brasília - DF, 7 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora